Tribunal: TJPA
Processo: 0812512-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812512-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVI DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão cautelar viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade; (ii) saber se a prisão preventiva do coacto foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta exame quanto à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, por demandar juízo prospectivo sobre eventual regime de cumprimento de pena, incabível na via estreita da impetração.

4. A manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
do paciente, que utilizava os serviços dos Correios para o tráfico interestadual de drogas, circunstância que revela maior periculosidade e sofisticação da atividade criminosa.

5. A quantidade de entorpecentes apreendidos — mais de 100g de cocaína — reforça a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão, conforme precedentes das Cortes Superiores.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção, conjuntura que inviabiliza sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não é via adequada para analisar alegações de desproporcionalidade e homogeneidade da prisão preventiva face à eventual pena aplicada, por consistir em exercício de futurologia. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo uso dos serviços dos Correios no tráfico interestadual. 3. A apreensão de mais de 100g de cocaína confirma a gravidade do delito e legítima a custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais e insuficientes à aplicação de medidas cautelares alternativas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC n. 238.968/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 971.256/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 802.975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 180.062/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DAVI DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, supostamente mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas, por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 27798700) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28367804), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28867704).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, convém ressaltar a impossibilidade de examinar a suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade na via sumária do
habeas corpus,
porquanto, “a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade” (STJ,
AgRg no HC n. 802.975/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico (ID 27730255).

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva do coacto sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas ao cárcere.

Sem embargo, verifico que, na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, consistente na prática do crime de tráfico interestadual pelo coacto e sua companheira, com a utilização do serviço de entrega dos Correios para ocultar a atividade criminosa.

Nesse compasso, veja-se a fundamentação empregada para manter a segregação cautelar do paciente:

“
Ainda é o caso da manutenção da prisão, visto que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos agentes, caso sejam postos em liberdade.

Os autos tratam, em tese, de tráfico entre Estados e com a utilização do Correio para ocultar a atividade criminosa, o que demonstra uma engenhosidade maior na prática do crime. Assim, é necessária, para garantir a ordem pública, a decretação da prisão preventiva. O fato de os flagranteados não terem antecedentes criminais não impõe a liberdade, considerando as circunstâncias apontadas.

Tem-se, ainda, que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente. Assim, a medida visa resguardar a saúde pública, bem como impedir o envolvimento dos agentes no mesmo tipo de situação.

Destaco que o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar.

Tem-se ainda que o conjunto probatório é incipiente e a soltura dos custodiados prejudicaria a colheita de provas.

DAVI DA SILVA se encontra custodiado desde o dia 09/06/2025, assim como IDALINA ALMEIDA DO NASCIMENTO se encontra em prisão domiciliar, não havendo que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Ademais, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, não há condições de se voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVI DA SILVA, com base na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal”. (ID 27730255, grifo nosso).

Ante o quadro, infere-se que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial placitada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva justifica-se com fundamento nas peculiaridades da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelam uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (
AgRg no RHC n. 180.062/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.06.2023), como se observa na hipótese, diante da utilização dos serviços dos Correios para a viabilização da prática delitiva.

Além disso, destaco que em crimes dessa natureza, a quantidade da droga apreendida, mais de 100 gramas da substância conhecida como “cocaína”, reforça a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional, conforme jurisprudência consolidada das Cortes de Superiores (
vide
STF,
AgRg no HC n. 238.968/SP
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024 e STJ,
AgRg no HC n. 971.256/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025).

Destarte, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025